Tribunal: TJES
Processo: 5011279-93.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011279-93.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: FABIO DOS SANTOS SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ART. 619, CPP – OMISSÃO - INOCORRÊNCIA -
HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER, ARTIGOS 121, §2º, II E IV E 211, DO CPB – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE
POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE
REANÁLISE DE
TESE JÁ DEBATIDA
- EMBARGOS
DES
PROVIDOS

1) Não há que se falar na suposta omissão, o voto de relatoria do Acórdão embargado foi analítico, demonstrando de forma fundamentada que a decisão que determinou o desmembramento do feito em relação ao embargante foi providência requerida por sua própria defesa, o que naturalmente implica na desnecessidade de utilização de uma motivação mais detalhada, já que o seu pedido fora deferido. A hipótese evidencia que houve, no mínimo, inobservância aos princípios da lealdade e boa-fé objetiva, ainda que tenha sido outro causídico o responsável pela defesa do requerente à época.

2) A rediscussão ou reanálise da mesma tese aviada na revisão criminal é inviável de ser realizada em sede de embargos de declaração, já que o recurso se trata de recurso de fundamentação vinculada aos requisitos do art. 619 do CPP.

3) Todos os pontos em que o embargante pretende ver manifestação expressa deste Colegiado transbordam dos limites objetivos do recurso, não devendo o recurso de embargos de declaração servir como questionário, tampouco este órgão julgador servir de órgão consultivo.

4) Embargos de Declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela defesa de
FABIO DOS SANTOS SOUZA
,
inconformado com o Acórdão de ID 7462525 que, a unanimidade, julgou improcedente a Revisão Criminal.

O embargante apresentou razões recursais no ID 7635483 alegando a existência de omissão no Acórdão embargado em relação à tese de ausência de fundamentação da decisão que determinou o desmembramento do feito.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido do desprovimento aos presentes embargos declaratórios em sua manifestação que consta do ID 7880263.

É o Relatório. Sem revisão, por força Regimental.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela defesa de
FABIO DOS SANTOS SOUZA
,
inconformado com o Acórdão de ID 7462525 que, à unanimidade, julgou improcedente a Revisão Criminal.

O Acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER, ARTIGOS 121, §2º, II E IV E 211, DO CPB – INEXISTÊNCIA DE NULIDADES – SOBERANIA DOS VEREDITOS – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS - REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
1) Inviável o acolhimento da tese de nulidade decorrente de ausência de fundamentação da decisão que determinou o desmembramento do processo, tendo em vista que se tratou de arguição de nulidade resultante de providência requerida pela própria defesa, o que, no mínimo, aparenta inobservância aos princípios da lealdade e boa-fé objetiva, ainda que tenha sido outro causídico o responsável pela defesa do requerente à época. 2) Não há que se falar em nulidade por ausência de apreciação, por parte dos jurados, do quesito relativo a tese de coautoria, pois este foi tido por prejudicado, já que o Conselho de Sentença, soberanamente, acolheu a tese acusatória, de que o requerente foi o autor das facadas que ceifaram a vida da vítima. 3) O quesito genérico de absolvição foi inserido pela reforma do CPP, na parte relativa ao Tribunal do Júri, pela Lei nº 11.689/2008, que ainda não era vigente quando do julgamento ora impugnado. Portanto, tratando-se de matéria processual, não há que se falar em nulidade por força de aplicação do princípio do “tempus regit actum”. 4) A observância a ordem de quesitação se trata de entendimento jurisprudencial adotado para a interpretação do art. 483 do CPP, quando a norma a ser impugnada, na verdade, seria o art. 484 do mesmo Código, vigente à época do julgamento impugnado na presente Revisão Criminal. Ademais, a defesa não logrou êxito em comprovar o prejuízo. 5) Com relação à alegação de que o comando condenatório foi contrário à evidência dos autos, no âmbito do julgamento pelo Tribunal do Júri, consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri. 7) O requerente não apresentou nenhuma prova ou novo elemento indicativo de que tal julgamento se deu, de fato, em contrário à evidência dos autos. A matéria já foi amplamente discutida durante a instrução, não sendo a revisão criminal o meio correto para reexaminar as provas já produzidas. 8) Revisão Criminal improcedente.

O embargante apresentou razões recursais no ID 7635483 alegando a existência de omissão no Acórdão embargado em relação à tese de ausência de fundamentação da decisão que determinou o desmembramento do feito.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido do desprovimento aos presentes embargos declaratórios em sua manifestação que consta do ID 7880263.

Após análise detida não há que se aventar da suposta omissão alegada, eis que o voto de relatoria do Acórdão embargado foi analítico em relação a este ponto, demonstrando de forma fundamentada que a decisão que determinou o desmembramento do feito em relação ao embargante foi providência requerida por sua própria defesa, o que naturalmente implica na desnecessidade de utilização de uma motivação mais detalhada, já que o seu pedido fora deferido.

Desta forma, revela-se a inviabilidade da pretensão deduzida pelo embargante já que se tratou de “
arguição de nulidade resultante de providência requerida pela própria defesa, o que, no mínimo, aparenta
inobservância aos princípios da lealdade e boa-fé objetiva
, ainda que tenha sido outro causídico o responsável pela defesa do requerente à época
”.

No Acórdão embargado foi destacado que a

adequada fundamentação das decisões judiciais é mandamento constitucional expresso e consta do inc. IX, do art. 93, da CF, além disso, consta do
Tema 339 de Repercussão Geral, do STF,
estabelecendo que “
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
”.

Do panorama exposto resulta que o embargante não aponta objetivamente qual o vício a ser sanado e que realmente possuiria fundamento jurídico para autorizar a modificação do julgado inquinado de omissão, sendo inviável acolher a pretensão que objetiva tão somente rediscutir matéria já decidida por este Colegiado.

Por fim, a oposição de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento é hipótese não prevista na lei processual, de modo que dou por prequestionada todas as matérias elencadas pelo embargante em suas razões recursais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos declaratórios e dou por prequestionada toda a matéria.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento aos embargos declaratórios.

É como voto.